Tribunal: STF
Processo: RE 1181353
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. RECURSO REJEITADO. BAIXA IMEDIATA.

    I. CASO EM EXAME

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário que, ao prover agravo interno e, na sequência, desprover embargos de divergência, assentou ilegítima a cobrança de preço público ou tarifa pela ocupação de bem público (faixa de domínio de rodovia) por concessionária de serviço de energia elétrica.

    2. A parte embargante sustenta omissão, ao argumento de que, ante a alegada virada jurisprudencial, caberia modular os efeitos do julgamento.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão consiste em saber se o ato embargado incorre em vício previsto no art. 1.022 do CPC, notadamente omissão quanto à ausência de modulação dos efeitos da conclusão externada no acórdão embargado.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC. A pretensão da parte embargante caracteriza-se, na realidade, como tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que é incabível nesta via.

    5. O propósito manifestamente protelatório do recurso justifica a determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata do processo, independentemente da publicação do acórdão.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.